Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial e condenou a autora ao pagamento de multa à litigância de má-fé, bem como em 50% das custas e honorários advocatícios.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 40310001).
3. Trata-se a demanda de ação de cobrança de aluguel, em virtude de não ter sido pago o compromisso locatício de novembro/2021 e contas de água e energia referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. O segundo réu requereu a improcedência do pedido e a condenação da recorrente em litigância de má-fé, bem como a repetição do indébito. A primeira recorrente, também alegou inexistência de débito requerendo dano material e moral e litigância de má-fé. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, não conheceu dos pedidos contrapostos e condenou a recorrente em litigância de má-fé.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou equívoco quanto à litigância de má-fé, tendo em vista que os documentos anexados aos autos demonstram o inadimplemento dos recorridos quanto às verbas locatícias. Apontou que os “prints” das conversas na qual se baseou a sentença não foram apresentados na integralidade. Narrou que não houve remissão do pagamento do aluguel de novembro de 2021, mas apenas proposta de acordo, que não foi acatada pelos réus. Defendeu que a dispensa do pagamento dos aluguéis era condicionada à saída dos réus do imóvel em 10/11/2021, mas os recorridos permaneceram no imóvel por todo o mês. Requereu a reforma da sentença para condenar os recorridos no pagamento do aluguel do mês de novembro de 2021, bem como o desconstituir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Em contrarrazões, os recorridos alegaram a existência de litigância de má-fé, pois a recorrente pretende o pagamento de aluguel que havida dispensado, em razão de alagamento na residência. Requereram a manutenção da r. sentença.
6. A controvérsia cinge-se na oferta por parte da recorrente da remissão do aluguel do mês de novembro de 2021. Conforme “print” anexado aos autos e no Recurso Inominado, a recorrente oportunizou aos recorrentes que permanecessem no imóvel até o dia 30/11/2021 sem haver a necessidade do pagamento do aluguel do referido mês (ID 40309988, pg. 8). Não há prova da vinculação da dispensa do pagamento à desocupação do imóvel até o dia 10/11/2021. Há incompatibilidade entre as alegações e as provas dos autos. Conforme apontado na sentença, a própria autora propôs o não pagamento do aluguel do mês de novembro em virtude dos problemas causados pelo alagamento. Mantida a sentença, ante a tentativa da recorrente de alterar a verdade dos fatos e das provas anexadas aos autos.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).

9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.